Tribunal: TJDFT
Processo: 0009065-76.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009065-76.2016.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Yuri Euzebio Eduardo da Silva contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0009065-76.2016.8.07.0005, em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (ID 44880678). Verifico que o apelante apresentou a petição de ID 48416155 - Pág. 1 requerendo a absolvição do réu por falta de provas, reiterando os pleitos formulados no recurso de IDs 44880662 e 44880665. Considerando que o presente processo se encontra pautado – 20a Sessão Ordinária Virtual, período de 29/06/2023 a 06/07/2023 – aguarde-se o julgamento da apelação, momento o qual serão apreciados todos os pedidos formulados pelo recorrente. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator